Tribunal: TJES
Processo: 0003410-39.1994.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003410-39.1994.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDSON RODRIGUES DA SILVEIRA e outros

APELADO: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação aos embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória-ES,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 15578020 que, à unanimidade, negou provimento à
apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos de execução de alimentos (cumprimento de sentença), decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do
CPC. (ID. 12053015)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, os embargantes alegam basicamente que o julgado incorre em (i) omissão, pois deixou de analisar a tese de que os atos praticados por Neidson foram validamente ratificados com efeitos retroativos (CC, art. 662, parágrafo único), bem como sobre a natureza alimentar do crédito e a necessidade de manutenção da penhora; (ii) contradição, porque afirma que a prescrição intercorrente flui automaticamente após a frustração da penhora, contrariando o art. 921, §4º, do CPC; e (iii) erro de premissa, ao utilizar precedente de execução de cédula de crédito bancário, inaplicável à execução de alimentos. (ID. 16020791)

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
os embargantes alegam que o julgado incorre em (i) omissão, pois deixou de analisar a tese de que os atos praticados por Neidson foram validamente ratificados com efeitos retroativos (CC, art. 662, parágrafo único), bem como sobre a natureza alimentar do crédito e a necessidade de manutenção da penhora; (ii) contradição, porque afirma que a prescrição intercorrente flui automaticamente após a frustração da penhora, contrariando o art. 921, §4º, do CPC; e (iii) erro de premissa, ao utilizar precedente de execução de cédula de crédito bancário, inaplicável à execução de alimentos. (ID. 16020791)

Entretanto, o aresto embargado se reportou expressamente ao inciso III do art. 921 do CPC, bem como ao ª4º, do referido dispositivo, para concluir que,
“[...]Uma vez transcorrido o tempo de suspensão, inicia-se automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente que, na hipótese, por se tratar de verba alimentar, é de 2 anos (art. 206, §2º, do CC/2002), conforme dispõe o art. 206A do Código Civil. [...] a suspensão da execução prescinde de intimação específica do credor, fluindo de forma automática a partir da ciência da frustração da penhora.”

Além disso, este sodalício assentou de forma expressa, replicando fundamento da sentença de origem, que
“[...]
é importante consignar
ainda que adotados como válidos os atos praticados pelo ora embargante Neidson Rodrigues da Silveira
, terceiro que jamais figurou como autor da presente demanda
[...]”

Quanto ao alegado erro de premissa, anoto que a jurisprudência referenciada elucida de forma contundente que o precedente se ajusta à hipótese dos autos no que concerne ao início do cômputo do prazo prescricional e os dispositivos legai aplicáveis.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.